Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA ENTRE CLIENTE/AUTORA E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/RÉS EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. DANO MORAL. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência débitos c/c restituição de valores e reparação por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes relativas às transações descritas na petição inicial; condenou os réus, BRB Banco de Brasília e Cartão BRB S.A., solidariamente, a restituírem à autora os valores descontados e pagos em decorrência das transações fraudulentas e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Apresentadas apelações pelos réus, foi negado provimento a ambas as apelações.
2. O embargante, BRB Banco de Brasília S.A., defende a reforma do acórdão alegando omissão e contradição, pois entende que a autora teve a culpabilidade comprovada ao voluntariamente entregar as senhas para as operações bancárias aos golpistas que praticaram as fraudes bancárias e tal fato não foi considerado pelo magistrado relator. Acrescenta que foi exigida a apresentação de prova impossível, eis que o monitoramento da movimentação bancária de seus clientes configura quebra de sigilo bancário, o que é vedado pela Lei Complementar 105/2001. Aduz que os autos se encontram sobejados de documentos que atestam as medidas preventivas e pedagógicas adotadas pelo embargante com o intuito de orientação sobre crimes cibernéticos.
3. Registra o recorrente que há jurisprudência do TJDFT no sentido de que não se reconhece falha na prestação do serviço pela instituição financeira se o prejuízo sofrido pelo consumidor, em razão de transferências bancárias fraudulentas, decorreu de sua culpa exclusiva (art. 14, § 3o, do CDC). Inexistente a falha na prestação do serviço, não surge para o recorrente o dever de indenizar por danos materiais e morais.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.